Tribunal: STF
Processo: HC 81300
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
DECORRENTE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU FORAGIDO. PRIMARIEDADE E
SEM ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 408, PARÁGRAFO 2º
DO CPP.
        I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de
que a circunstância de o réu ser primário e com bons antecedentes
não afasta a possibilidade de decretação de sua prisão. Precedente:
HC 74.839-SP, Galvão, 1ª Turma.
        II. - O paciente, pronunciado por tentativa de homicídio,
está foragido. Prisão imposta na sentença de pronúncia ajustada à
lei.
       III. - H.C. indeferido.